Tribunal: TJSP
Processo: 1005445-02.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação. Ação de resolução contratual cumulada com pedido de obrigação de fazer. Cessão de direitos de imóvel financiado pela CDHU. Propositura pela cessionária. Causa de pedir fulcrada na impossibilidade de transferência contratual junto a CDHU, que teria sido objeto de conhecimento prévio da ré, cedente. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não provimento. Autora,

Ementa:
Apelação. Ação de resolução contratual cumulada com pedido de obrigação de fazer. Cessão de direitos de imóvel financiado pela CDHU. Propositura pela cessionária. Causa de pedir fulcrada na impossibilidade de transferência contratual junto a CDHU, que teria sido objeto de conhecimento prévio da ré, cedente. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não provimento. Autora, cessionária, tinha conhecimento da necessidade de obter regularização da transferência junto a CDHU quando celebrou a cessão de direitos. Ausência de demonstração, documental, da impossibilidade da transferência dos mutuários originários, antecessores imediatos da ré/cedente, e a autora-apelada, cessionária. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252, RITJSP). Recurso desprovido.